Tribunal: STF
Processo: HC 271316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM: AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO.  PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO LIMITADO À MATERIALIDADE DO FATO E AOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 23.4.2026, por Lúcio Tadeu Ribeiro dos Santos e outro, advogados, em benefício de Francisco das Chagas Sousa, Guilherme de Carvalho Gonçalves Sousa e João Paulo de Carvalho Gonçalves Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 227.292/PI, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta dos autos terem sido os pacientes pronunciados pelo  juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Teresina/PI (Ação Penal n. 0804216-92.2022.8.18.0140), em 29.9.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio triplamente qualificado, duas vezes) e no art. 211 (ocultação de cadáver, duas vezes), ambos do Código Penal. Narrou-se na sentença de pronúncia:
“O fato teria ocorrido na madrugada do dia 13 de novembro de 2021, na estrada vicinal do Povoado Anajá, em um terreno de mata densa, vizinho à chácara do Professor Inácio, Zona Rural Leste, nesta Capital.  
De acordo com os fatos narrados na denúncia, na noite do dia
12 de novembro, para a madrugada do dia 13 de novembro de 2021, as vítimas ANAEL NATAN COLINS SOUZA DA SILVA e LUIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, respectivamente, com 17 e 16 anos de idade, teriam saído de suas residências em uma motocicleta Honda 150, Titan, placa LVE 7815, com destino ao ‘Bar Skina do Caranguejo’, onde encontrariam com os amigos Eyck Gabriel Nascimento da Silva, Marcelo de Sousa Alves e Marcos Vinícius Ferreira Vilaço, para comemoração do aniversário de uma amiga, chamada Rafaela.  
Após deixarem o local, o grupo de amigos teria saído em duas motocicletas, uma delas pilotada por LUIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, com ANAEL NATAN COLINS SOUZA DA SILVA na garupa. Segundo a denúncia, as vítimas e seus amigos teriam saído com destino à Zona Leste, precisamente, ao ‘Bar Depósito Mais’, onde chegaram às 00h15 e permaneceram até às 01h58, ingerindo bebida alcoólica.  
Em seguida, foram até a residência de Eyck Gabriel Nascimento da Silva, momento em que o grupo se separou. Após, as vítimas teriam se deslocado a uma festa que acontecia no ‘Bar Ibiza Drinks e Eventos’, localizado na Avenida João XXIII, nº 7237, chegando nesse lugar às 02h56.  
Consta que, ao longo da noite, os ofendidos comunicavam-se, via whatsapp, com a testemunha Clodoaldo Baldez Rocha Júnior, que estava na referida festa desde as 20h00, aguardando-os.  
Ocorre que, ao tentarem entrar no evento, as vítimas teriam sido impedidas por Israel Alves de Sousa, segurança do local, visto que os nomes dos menores não estavam na lista de convidados, conforme informado por Maria Layla de Macêdo Costa (esposa do proprietário do estabelecimento), que ainda teria oportunizado a entrada das vítimas mediante o pagamento de R$ 70,00 (setenta reais), referente ao valor do ingresso.  
No entanto, após ANAEL NATAN COLINS SOUZA DA SILVA tentar ligar para Clodoaldo Baldez Rocha Júnior, por três vezes, sem sucesso, e insistir que estaria na lista como convidada de uma pessoa conhecida por ‘MAGO’, o segurança teria fechado o portão.  
Em seguida, as vítimas teriam tentado ingressar clandestinamente, percorrendo a lateral do muro do estabelecimento (adentrando ao terreno vizinho). Enquanto faziam esse trajeto, teriam sido abordadas por FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, proprietário do imóvel vizinho, que, percebendo aquela movimentação questionou a presença dos menores no local.  
Posteriormente, teria se iniciado uma gritaria, ocasião em que FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, com o auxílio do seu filho GUILHERME DE CARVALHO GONÇALVES SOUSA, teria dominado e agredido as vítimas, fazendo com que os menores se rendessem e deitassem no chão.
Após um tempo, teriam chegado ao local JOÃO PAULO DE CARVALHO GONÇALVES RODRIGUES (sobrinho de FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA), Amauri Mendes Freitas e sua esposa Marcelle Carvalho Gonçalves Rodrigues Monteiro (irmã de JOÃO PAULO).  
Segundo os autos, JOÃO PAULO DE CARVALHO GONÇALVES RODRIGUES, teria deixado o seu veículo (uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, cor prata, Placa OUB 9973) na entrada do imóvel e dirigido-se ao local onde os adolescentes já estavam rendidos. Em seguida, teria auxiliado na imobilização dos menores, utilizando uma fita, para amarrar as mãos das vítimas atrás das costas.  
Menciona-se que os acusados teriam conduzido os menores até o veículo de JOÃO PAULO, colocando-os na caçamba e cobrindo-os sob a lona da capota marítima. Após, JOÃO PAULO e GUILHERME teriam deixado o local, na referida caminhonete, deslocando-se para uma área de matagal, no Povoado Anajá, na Zona Rural desta Capital. Nessa localidade, GUILHERME teria se apoderado da arma de fogo, de propriedade de JOÃO PAULO, e efetuado um disparo na nuca de cada uma dos ofendidos, provocando-lhes o óbito.  
Registre-se que os corpos das vítimas foram encontrados, no dia 15/11/2021, já em estado avançado de putrefação, com lesões por arma de fogo, conforme Laudos Cadavéricos acostados aos autos” (fls. 1-3, e-doc. 7).

3. Contra a sentença de pronúncia, foi interposto, em 4.10.2022, recurso em sentido estrito, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, em 13.12.2023.

4. Pleiteando a declaração de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, impetrou-se, no Tribunal de Justiça piauiense, em benefício dos pacientes, o Habeas Corpus n. 0754680-42.2025.8.18.0000. Em 10.10.2025, a Segunda Câmara Criminal não conheceu da impetração, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE NÃO ARGUIDA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes/acusados e contra ato do Juiz da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina/PI, em face da sentença que pronunciou os réus pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a apreciação da tese de excesso de linguagem na sentença de pronúncia por meio de habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o excesso de linguagem na sentença de pronúncia deve ser arguido por meio de recurso em sentido estrito, nos termos dos arts. 581, IV, e 571, VIII, do Código de Processo Penal. 
4. A ausência de impugnação específica no momento oportuno acarreta a preclusão consumativa da matéria, inviabilizando sua rediscussão por meio de habeas corpus. 
5. Constatado que a defesa, ao interpor o recurso em sentido estrito, não suscitou a alegação de excesso de linguagem, resta inadmissível o exame da matéria por esta via excepcional. 
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus não conhecido, em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior” (fls. 2-3, e-doc. 8).

5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 227.292/PI. Em 27.1.2026, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso ordinário. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 15.4.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 105, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413, § 1º, DO CPP. DECISÃO MANTIDA. 
1. O recurso ordinário em habeas corpus previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal é cabível apenas contra decisão denegatória proferida por Tribunal de segundo grau, não alcançando hipóteses em que o writ não é conhecido, razão pela qual se mantém a conclusão de inadmissibilidade do recurso ordinário originariamente interposto. 
2. O art. 647-A do Código de Processo Penal autoriza a concessão de habeas corpus de ofício apenas diante de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na decisão de pronúncia impugnada, inexistindo fundamento para atuação de ofício do Tribunal. 
3. A decisão de pronúncia examina os elementos constantes dos autos de forma compatível com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitando-se à indicação dos indícios de materialidade e de autoria, sem afirmar certeza quanto à ocorrência do crime ou quanto à responsabilidade penal dos pronunciados. 
4. A utilização, na decisão de pronúncia, das expressões ‘elementos probatórios’ e ‘provas’ indica a referência às provas colhidas sob contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, e não configura, por si só, excesso de linguagem, desde que não se ultrapasse o juízo de admissibilidade da acusação. 
5. O excesso de linguagem na pronúncia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se quando o julgador afirma certeza sobre a autoria e a materialidade do crime, antecipando juízo condenatório perante o Tribunal do Júri, o que não se verifica no caso concreto, em que inexiste discurso conclusivo ou persuasivo a ponto de comprometer a imparcialidade dos jurados. 
6. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 10).

6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que a “sentença de pronúncia, longe de circunscrever-se ao mero juízo de admissibilidade, afirmou peremptoriamente a existência de ‘elementos probatórios’ e de ‘provas’ a ‘apontar’ o ‘envolvimento dos acusados’ nas condutas descritas, transcrevendo e endossando trechos dos Laudos Cadavéricos para ‘vislumbrar’ a incidência da qualificadora do meio cruel, em autêntica incursão valorativa sobre a prova técnica que se reserva, constitucionalmente, ao Conselho de Sentença” (fl. 2, e-doc. 1).

Asseveram que “o MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina-PI, ao pronunciar os pacientes, extravasou, com sobradas cores, os lindes do juízo de admissibilidade, ao afirmar, de modo peremptório, que os elementos constantes nos autos autorizariam juízo de certeza sobre o envolvimento dos pacientes, em tom próprio de sentença condenatória” (fl. 4,
e-doc. 1).    

Acrescentam que “o excesso é reafirmado na análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, ocasião em que o r. Juízo novamente falou em ‘provas constantes nos autos’ e descreveu, com fidelidade operativa e adesão ao conteúdo pericial, a dinâmica do crime, como se a matéria já estivesse definitivamente julgada, em completa usurpação da competência constitucional dos jurados” (fl. 5, e-doc. 1).    

Afirmam que, “sob o pretexto de meramente ‘submeter’ a matéria ao Conselho de Sentença, o d. magistrado realizou autêntica análise probatória, afirmando a existência de provas – e não indícios –, endossando o conteúdo de laudos periciais e descrevendo, como se certa fosse, a dinâmica da execução das vítimas. Tal proceder configura, à luz dos precedentes desta Suprema Corte, excesso de linguagem apto a contaminar a imparcialidade do Tribunal Popular do Júri” (fl. 5, e-doc. 1). 

Argumentam que “a manutenção da r. pronúncia redunda, na prática, em autêntico chancelamento prévio pelo Conselho de Sentença, fulminando a garantia fundamental do julgamento por juízes naturais verdadeiramente imparciais. A preservação do modelo constitucional do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF/88) exige, por isso, a pronta intervenção desta Suprema Corte para restabelecer o equilíbrio entre as partes e reconduzir o ato decisório aos estritos limites do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).
Estes os pedidos:
“Ante o exposto, a defesa requer o recebimento e o processamento da presente impetração, com a oportuna abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, e a concessão da ordem de habeas corpus, para: 
a) declarar a nulidade da sentença de pronúncia proferida em
29 de setembro de 2022 pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina/PI, nos autos do Processo nº 0804216- 92.2022.8.18.0140, em razão do excesso de linguagem que a macula, em violação ao art. 413, § 1º, do CPP e ao art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, determinando-se a prolação de nova decisão nos estritos lindes do juízo de admissibilidade; 
b) subsidiariamente, caso assim não se entenda, a concessão da ordem de ofício (art. 647-A do CPP), para a mesma finalidade, ante a flagrante ilegalidade perpetrada e o consequente constrangimento ilegal imposto aos pacientes” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 

8. Registre-se que o alegado excesso de linguagem não foi arguido no recurso em sentido estrito, tendo sido suscitado, no Habeas Corpus
n. 0754680-42.2025.8.18.0000, quase três anos depois da prolação da decisão de pronúncia.

9. Constata-se, assim, que, na espécie vertente, a questão já estaria preclusa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preclusão da pronúncia no Tribunal do Júri. 4. Irresignação acerca de suposta ilegalidade manifestada seis anos depois do trânsito em julgado da pronúncia. 5. Inércia da defesa. 6. Precedentes do STF. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.338-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 
2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 
3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 237.602-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. TEMA NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 219.408-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).

10. Para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, observo o que constou das razões de decidir da sentença de pronúncia:
“A Legislação Processual Penal, em seu art. 413, do CPP, determina que, em caso de pronúncia, deverão ser observados os seguintes requisitos: ‘Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’. 
No caso, a materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial Cadavérico das vítimas (ID 24007428 e ID 24007429), bem como pela Recognição Visuográfica de Local de Morte Violenta a (ID 24007426 e ID 24007428) e Laudo de Exame Pericial – Perícias Externas (ID 24881459). 
Quanto aos indícios de autoria, existem indícios suficientes nas provas colhidas sob o crivo do contraditório, que autorizam o Ministério Público a prosseguir com a acusação contra os denunciados. Vejamos:  
A informante Maria do Socorro de Carvalho disse: (...)
A testemunha Maria Layla de Macedo Costa, disse: (...)
A informante Marcele Carvalho Gonçalves Rodrigues Freitas disse: (...)
O informante Amauri Mendes Freitas disse: (...)
O informante Ailton Pereira da Silva disse: (...)
O informante Clodoaldo Baldez Rocha Júnior disse: (...)
O informante Lucivaldo Luiz de Oliveira disse: (...)
O informante Luciano Luiz de Oliveira disse: (...)
A informante Maria da Cruz Ribeiro Pacheco disse: (...)
A testemunha Marcelo de Sousa Alves disse: (...)
O informante Marcos Vinícius Ferreira Vilaço disse: (...)
A testemunha Eulálio Nonato da Costa Filho disse: (...)
A testemunha Israel Alves de Sousa disse: (...)
A testemunha T F B (menor de idade) disse: (...)
A testemunha E G N da S (menor de idade) disse: (...)
Conforme o disposto no art. 413, do CPP, tem-se que a decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri, caracterizando-se como um juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa.
Assim, para permitir o julgamento do acusado por seu juiz natural, o Tribunal Popular do Júri, a lei processual penal exige, tão somente, que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, tendo em vista que nessa fase inicial (judicium accusationis), não há julgamento de mérito e não se afirma, peremptoriamente, a responsabilidade penal pelo crime imputado ao agente. A competência para avaliar, de modo conclusivo, os fatos e julgar o acusado compete ao Conselho de Sentença.
No caso, os elementos probatórios constantes nos autos desautorizam o acolhimento da tese de impronúncia formulada pela Defesa de JOÃO PAULO DE CARVALHO GONÇALVES RODRIGUES, GUILHERME DE CARVALHO GONÇALVES SOUSA e FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, tendo em vista a prova da materialidade delitiva (laudos periciais) e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação (depoimentos colhidos em Juízo), que apontam o envolvimento dos acusados na suposta prática das condutas descritas na denúncia. 
Vale frisar que a decisão de pronúncia dispensa provas certas e robustas da autoria do fato, uma vez que não é necessário, nessa fase processual, um juízo de certeza, mas tão-somente um juízo de probabilidade da participação. As eventuais controvérsias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte entendimento jurisprudencial: (...)
Por oportuno, enfatiza-se que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, cujo objetivo é submeter os acusados ao julgamento popular, eis que nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate em oposição ao princípio do in dubio pro reo. Logo, tratando-se de apuração de crimes dolosos contra a vida, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri. 
Com relação às qualificadoras, tem-se que somente devem ser afastadas se forem manifestamente improcedentes e em flagrante contrariedade com as provas.
A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), traduz-se como o motivo abjeto, desprezível, repugnante, moral e socialmente repudiado. De acordo com as provas constantes nos autos, o crime teria ocorrido em razão de LUIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA e ANAEL NATAN COLINS SOUZA DA SILVA terem adentrado, clandestinamente, o terreno da residência do acusado FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA. Diante disso, a presente qualificadora deve ser submetida à consideração do Conselho de Sentença.
A qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, CP), conforme a doutrina e a jurisprudência, é aquela que sujeita a vítima a graves e inúteis vexames ou sofrimentos físicos ou morais, que causam padecimento mais grave do que o necessário para produzir a morte. Vislumbra-se a presença da qualificadora, conforme fazem prova os Laudos Cadavéricos, os quais descrevem o seguinte: ‘Também se infere que a morte se deu com requinte de crueldade, compatível com execução do indivíduo de joelhos, com cabeça fletida e disparo por arma de fogo efetuado na região craniana’. Assim, deve ir à consideração do Juiz Natural – o Conselho de Sentença. 
Quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, CP (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), de igual modo, não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença, tendo em vista as provas constantes nos autos que indicam que as vítimas teriam sido surpreendidas por disparos de arma de fogo, supostamente, efetuados pelas costas, visto que os ofendidos foram atingidos na região da nunca, conforme consta nas lesões descritas nos laudos cadavéricos. Portanto, cabe ao Conselho de Sentença analisar e decidir se tal fato caracteriza emprego de recurso que impossibilitou a sua defesa. 
Com relação ao crime conexo descrito nos autos (art. 211, do Código Penal), segundo entendimento jurisprudencial, tem-se que deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem prévia análise de mérito ou admissibilidade (Superior Tribunal de Justiça – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 71548 SP 2011/0257261-6). 
Assim, no que diz respeito a esse crime, o magistrado somente se pronunciará quanto à sua remessa ao Júri, em decorrência da conexão. Vejamos: (...)
Ante o exposto, pronuncio: JOÃO PAULO DE CARVALHO GONÇALVES RODRIGUES, GUILHERME DE CARVALHO GONÇALVES SOUSA e FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP; e art. 211, ambos do CP, com observância da regra prevista no art. 69, do CP, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri” (fls. 9-18, e-doc. 7).

11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 227.292/PI, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, afastando a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Tem-se no voto do Relator:

“Com efeito, embora a defesa alegue haver excesso de linguagem na pronúncia, observo que a decisão atende perfeitamente ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, na medida em que se limita a apresentar os indícios de materialidade e da respectiva autoria.
Diversamente do que argumenta a defesa, não caracteriza excesso de linguagem o mero fato de o juízo de primeira instância haver mencionado a existência de ‘elementos probatórios’ e ‘provas’ para fundamentar a pronúncia dos recorrentes – em vez de ‘elementos indiciários’ e ‘indícios’ –, em estrita observância ao conceito jurídico de prova previsto no art. 155 do Código de Processo Penal. 
Como se infere dos próprios precedentes mencionados na petição do recurso ordinário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece o excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia afirma certeza sobre a ocorrência do crime doloso contra a vida e sobre a responsabilidade do réu, o que não se verifica, em absoluto, na decisão de pronúncia objeto da impetração. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

12. Não se comprova teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. 

13. Na fundamentação da pronúncia, exige-se que o órgão jurisdicional se atenha ao juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida, examinando a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal). 

O órgão jurisdicional não pode se eximir de motivá-la, por não se conceber válida decisão judicial sem devida fundamentação (inc. IX do art. 93 da Constituição da República). Deverá, entretanto, respeitar parâmetros determinados, sob pena de adentrar em demasia o mérito dos elementos que informam o processo, podendo influenciar o ânimo dos jurados e incidir em indevido excesso de linguagem.

A leitura da decisão de pronúncia revela que o juízo de primeiro grau não externou juízo de certeza sobre as imputações feitas na denúncia contra os pacientes. Apenas assentou, de forma comedida, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a fundamentarem a submissão dos pacientes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que dispõe o caput do art. 413 do Código de Processo Penal. 

Com fundamento no conjunto probatório apresentado na instrução judicial, o juízo de primeira instância concluiu não ser caso de impronúncia, por existirem provas da materialidade do fato e indícios de autoria ou participação suficientes para justificar a submissão dos pacientes ao julgamento popular.

14. Quanto às qualificadoras previstas nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, observa-se que, na decisão de pronúncia, limitou-se a afastar a hipótese de manifesta improcedência, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados. 

15. Logo, o Superior Tribunal de Justiça concluiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).

16. Considerando ter o juízo de primeira instância se limitado à observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (inc. IX do art. 93 da Constituição da República), conclui-se não ter havido excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Nesse sentido, por exemplo: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM: NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus, impetrado em face de condenado por homicídio tentado, com fundamento em suposta nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade em acórdão confirmatório da pronúncia por excesso de linguagem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso concreto, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, que o magistrado de 1ª instância mostrou-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além da materialidade e indícios de autoria. 
4. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, afastou a alegação de inexistência de elementos relativos à presença de indícios de autoria, destacando o contexto do crime e os depoimentos colhidos na fase de instrução, aduzindo que a decisão final sobre a existência de autoria delitiva recai sobre o corpo de jurados. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 252.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM
NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.467-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.175-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 
2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o
Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88’ (HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 203.626-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021). 

17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)